Tribunal: TJBA
Processo: 0002059-18.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002059-18.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: FABIO SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GONGOGI. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, reconhecendo o direito ao pagamento de salários de março a setembro de 2008, 13º salário integral de 2008 e proporcional de 2007, além de férias acrescidas de um terço referentes aos anos de 2007 e 2008, com condenação também ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o inadimplemento das verbas salariais pleiteadas, se incide prescrição quinquenal, se são adequados os critérios de correção monetária e juros de mora fixados na sentença e se é cabível a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Comprovada a condição de servidor público e não impugnada especificamente pelo Município, inclusive diante da revelia, bem como ausente prova de quitação das verbas, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento das parcelas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4 - Inocorrência de prescrição quinquenal, porquanto todas as verbas reconhecidas situam-se dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
5 - O inadimplemento de verbas salariais, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade, o que não se verificou no caso concreto.
6 - Necessária a adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aos parâmetros fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, com aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, juros de mora segundo a caderneta de poupança a partir da citação e, a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.
7 - Alegações de dificuldades financeiras do Município não afastam o dever de pagamento de verbas de natureza alimentar devidas ao servidor público.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e adequar os critérios de correção monetária e juros de mora, mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002059-18.2009.8.05.0264
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e apelado

FABIO SANTOS SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,